Tribunal: TJMT
Processo: 1048926-72.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048926-72.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MARCELA JANUARIA DE MELO - CPF: 698.056.441-20 (RECORRIDO), FERNANDO HONORATO DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 731.477.451-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
DIREITO ADMINISTRATIVO.
FAZENDA PÚBLICA.
PRAZO PRESCRICIONAL.
SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO.
CONTRATO TEMPORÁRIO NULO.
IRRELEVÂNCIA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO.

FGTS.
BASE DE CÁLCULO. MULTA DE 40% INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Termo
inicial
do
prazo

prescricional
.
A
contagem
do
prazo

prescricional
,
nos

termos
do
Princípio
da
Actio
N
ata
,
inicia
-se da data do
conhecimento
da
violação
do
direito
,
fazendo

coincidir
o
termo

inicial
da
prescrição
com a data
em
que a
ação

poderia

ter

sido

proposta

(
Recurso

Repetitivo
Tema 529,
REsp
1270439/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado

em
26/06/2013,
DJe
02/08/2013).

O
prazo

prescricional
da
ação
de
cobrança
de
verbas

decorrentes
do
contrato

público

temporário
é a data da
rescisão
do
contrato
.
No
caso
dos autos, se o
contrato

temporário

foi

rescindido

em

dezembro
/2021 (ID 266662259/PJe2) é a
partir

desta
data que se
inicia
o
prazo

prescricional
.
Portanto
, a prejudicial de
mérito

deve
ser
rejeitada
.

2.
Contrato

público
de
trabalho

temporário
.
O
ente

público

pode

contratar

servidores

por
tempo
determinado
para
atender

necessidade

temporária

excepcional
do interesse
público
,
desde
que:
a)
os

casos

excepcionais

estejam

previstos

em
lei; b) o
prazo
de
contratação

seja

predeterminado
; c) a
necessidade

seja

temporária
; d) o interesse
público

seja

excepcional
; e) a
contratação

seja

indispensável
,
sendo

vedada
para
os

serviços

ordinários

permanentes
do Estado que
estejam
sob o
espectro
das
contingências

normais
da
Administração
(STF,
Recurso

Extraordinário
com
Repercussão
Geral no658026/MG,
tema
612).

3.
Contratos temporários celebrados pelo Estado de Mato Grosso.

O
s

contratos

temporários

celebrados

pelo
Estado de Mato Grosso
são

regidos
pela Lei Estadual
no
600/2017.
É
permitido
o
contrato

temporário
dos
profissionais
da
área
da
saúde

pelo

prazo
de6 meses
,
admitindo

uma

prorrogação
de 6 meses,
totalizando
a
possibilidade
de 12 meses de
contrato

temporário

(art. 2o,
inciso
I, e 11
,
i
nciso
I, §2o)
.

No presente caso, o contrato temporário como profissional da área da saúde, que vigorou de julho/2015 a dezembro/2021, já considerando uma prorrogação, não respeitou a hipótese e o prazo legal. Portanto, o contrato celebrado pelas partes é nulo e se encontra desvirtuado.

4.
Prévio processo seletivo simplificado.
O fato de a contratação temporária ser precedida de processo seletivo simplificado, por si só, não a legitima, visto que é imprescindível a necessidade temporária de excepcional interesse público. É inconstitucional a contratação temporária sucessiva, além do prazo previsto por lei, mesmo que todas sejam precedidas de processo seletivo
(STF RE 635648, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 14-06-2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-206 DIVULG 11-09-2017 PUBLIC 12-09-2017,
TJMT
N.U 1032409-42.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2023, publicado no DJE 09/08/2023 e
TST - RR: 2001400552005509 2001400-55.2005.5.09.0651, Relator: Maria Cristina
Irigoyen
Peduzzi, Data de Julgamento: 15/10/2008, 8a Turma, Data de Publicação: DJ 17/10/2008). Assim, no caso concreto, o simples fato de as contratações temporárias terem sido precedidas de processo seletivo simplificado não afasta a ilegalidade decorrente das sucessivas contratações, que deveriam ter natureza meramente temporária e excepcional.

5.
FGTS.
O
trabalhador

público
, que
teve
o
seu

contrato

declarado

nulo
,
tem

direito

ao
FGTS (STF, Tema 916).

Este
deve
ser
calculado
com base
n
a

sua

remuneração

bruta
,
excluídas

apenas
as
verbas

dispostas
no art. 28, § 9o da Lei no 8.212/91. A

multa
de 40%
sobre
o
saldo

atualizado
do FGTS
não
é
aplicável

aos

contratos

temporários
,
mesmo

quando

declarados

nulos
(N.U 0001407-73.2018.8.11.0084, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
23/10/2023,
publicado
no DJE 27/10/2023 e N.U 0001828-86.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de
Direito
Público e
Coletivo
,
Julgado

em
04/04/2023,
publicado
no DJE 13/04/2023). No
presente

caso
,
considerando
que
o

contrato
da
parte

reclamante
é
nulo
,
conforme

reconhecido
no
tópico
anterior, é
devido
o FGTS no
período
de
julho
/2019 a
dezembro
/2019,
observada
a
prescrição

quinquenal
,
contada
da data
do

ajuizamento
da
ação
(16/7/2024).

6.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

7.
Sucumbência
.

Sem
custas
,
eis
que a Fazenda Pública é
isenta
(CNGC, art. 236).
Honorários

advocatícios

fixados

em

10%
sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente
(
vencida
)
(art. 55 da Lei
no
9.099/95).

8.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1048926-72.2024.8.11.0001

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
:
ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido
:
MARCELA JANUARIA DE MELO

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

MARCELA JANUARIA DE MELO

ajuizou

reclamação

em
face do
ESTADO DE MATO GROSSO
.
Noticiou
que: a)
foi

contratada
pela
parte

reclamada
,
através
de
contrato

temporário
, para
exercer
a
função
de
técnica
de
necrópsia
; b) o
contrato

foi

renovado

sucessivas

vezes
; c)
faz
jus
ao

recebimento
do FGTS.
Requereu
a
condenação
da
parte

reclamada

ao

pagamento
da
verba

devida
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
,
nos

seguintes

termos
:

"
Vistos etc.
Trata
-se de
ação
de
cobrança

proposta

por
MARCELA JANUÁRIA DE MELO
em

desfavor
do ESTADO DE MATO GROSSO.
Afirma
o
reclamante
que
foi

contratado
,
mediante

celebração
de
contrato

temporário
, para
laborar
junto à
Secretaria
de Estado de
Saúde
, no
entanto
,
seu

contrato

foi

renovado

sucessivamente
, entre 2015
a
2021.
Citado
, o
reclamado

apresentou

contestação
.
A

impugnação
à
contestação

foi

anexada
.É o
relatório
.DECIDO.
Inicialmente
,
destaca
-se que
o

deslinde
da
presente
causa
não

depende
da
realização
de
audiência

instrutória
e
nem
da
produção
de
outras

provas
,
além

daquelas

já

constantes

nos
autos.Assim,
atento

aos

princípios
da
economia
e
celeridade

processuais
, o
processo

está

apto
para
julgamento

antecipado
da
lide
(art. 355, I, do CPC).Em
relação
à
prescrição
,
em
13/11/2014, o Supremo Tribunal Federal (STF)
julgou
o
mérito
do Tema 608 (
Prazo

Prescricional

aplicável
à
cobrança
de
valores

não

depositados
no Fundo de Garantia
por
Tempo de Serviço - FGTS), com
repercussão

geral
,
cujo

paradigma
é o ARE 709212 RG/DF,
em

acórdão

assim

ementado
:RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO DO TRABALHO. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). COBRANÇA DE VALORES NÃO PAGOS. PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 7o, XXIX, DA CONSTITUIÇÃO. SUPERAÇÃO DE ENTENDIMENTO ANTERIOR SOBRE PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 23, § 5o, DA LEI 8.036/1990 E 55 DO REGULAMENTO DO FGTS APROVADO PELO DECRETO 99.684/1990. SEGURANÇA JURÍDICA. NECESSIDADE DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. ART. 27 DA LEI 9.868/1999. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE COM EFEITOS EX NUNC. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 709212, Relator (a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno,
julgado

em
13/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-032 DIVULG 18-02-2015 PUBLIC 19-02-2015).Eis a
tese

jurídica
que
foi

firmada
no
julgamento
do ARE 709.212 RG/DF
acima

mencionado
, TEMA 608:“O
prazo

prescricional

aplicável
à
cobrança
de
valores

não

depositados
no Fundo de Garantia
por
Tempo de Serviço (FGTS) é
quinquenal
,
nos

termos
do art. 7o, XXIX, da
Constituição
Federal”.Na
oportunidade
, o Supremo Tribunal Federal
declarou
a
inconstitucionalidade
do art. 23, § 5o, da Lei no 8.036/1990, e do art. 55 do
Decreto
no 99.684/1990,
na

parte

em
que
ressalvam
o “
privilégio
do FGTS à
prescrição

trintenária
”,
como

também

modulou

os

efeitos
da
decisão
,
regulando
o
tema

nos

seguintes

moldes
:“A
modulação
que se
propõe

consiste

em

atribuir
à
presente

decisão

efeitos

ex

nunc
(
prospectivos
). Dessa forma, para
aqueles

cujo

termo

inicial
da
prescrição

ocorra

após
a data
do

presente

julgamento
,
aplica
-se,
desde
logo, o
prazo
de
cinco

anos
. Por outro
lado
, para
os

casos

em
que
o

prazo

prescricional

já

esteja

em

curso
,
aplica
-se o que
ocorrer

primeiro
: 30
anos
,
contados
do
termo

inicial
,
ou
5
anos
, a
partir

desta

decisão
. Assim se,
na

presente
data,
já

tenham

transcorrido
27
anos
do
prazo

prescricional
,
bastarão

mais
3
anos
para que se opere a
prescrição
, com base
na

jurisprudência

desta
Corte
até

então

vigente
. Por outro
lado
, se
na
data
desta

decisão

tiverem

decorrido
23
anos
do
prazo

prescricional
,
ao

caso
se
aplicará
o novo
prazo
de 5
anos
, a
contar
da data do
presente

julgamento
.” (STF - ARE 709.212 – Rel. Min. Gilmar Ferreira Mendes –
Repercussão
Geral)Posto
isto
, o STF
decidiu
que, para
os

casos

cujo

termo

inicial
da
prescrição
,
ou

seja
,
a

ausência
de
depósito
no FGTS
ocorra

após
a data
do

julgamento
(13/11/2014),
aplica
-se o
prazo
de
cinco

anos
. E, para
aqueles

em
que
o

prazo

prescricional

já

estiver

em

curso
,
aplica
-se o que
ocorrer

primeiro
: 30
anos
,
contados
do
termo

inicial
,
ou

cinco

anos
, a
partir
do
julgamento
.Desta
feita
,
considerando
que a
reclamante

ajuizou
a
ação

em
16/07/2024,
aplica
-se
ao

caso
a
prescrição

quinquenal
, de forma que
o

trabalhador

tem

direito

ao

recebimento
das
parcelas

vencidas

somente
no
período
de 05 (
cinco
)
anos
antes do
ajuizamento
da
ação
,
restando

prescritas
as
parcelas

anteriores
a 16/07/2019.Segundo
consta

nos
autos,
a

autora

foi

contratada

pelo

reclamado para exercer a função de técnica de enfermagem
(PROFIS TEC NIV MEDIO SERV SAUDE SUS), junto à
Secretaria
de Estado de
Saúde
, no
período

compreendido
entre 07/2015 a 12/2021,
conforme

fichas

financeiras

anexadas
.Pois
bem
, a
Constituição
Federal, no
seu

artigo
37,
inciso
IX,
dispõe

sobre
a
possibilidade
de
contração
de
servidor

em

caráter

temporário
com o
fim
de
suprir
“a
necessidade

temporária
de
excepcional
interesse
público
”,
excepcionando
a
regra

geral
da
exigência
de concurso
público
para o
ingresso
no
serviço

público
(
inciso
II do
mesmo

artigo
). A saber:Art. 37. A
administração

pública

direta e indireta de qualquer dos Poderes da União
, dos
Estados
, do Distrito Federal e dos
Municípios

obedecerá

aos

princípios
de
legalidade
,
impessoalidade
,
moralidade
,
publicidade
e
eficiência
e,
também
,
ao

seguinte
:(...)II - a
investidura

em
cargo
ou

emprego

público

depende
de
aprovação

prévia

em
concurso
público
de
provas

ou
de
provas
e
títulos
, de
acordo
com a
natureza
e a
complexidade
do cargo
ou

emprego
,
na
forma
prevista

em
lei,
ressalvadas
as
nomeações
para cargo
em

comissão

declarado

em
lei de livre
nomeação
e
exoneração
;(...)IX – a lei
estabelecerá

os

casos
de
contratação

por
tempo
determinado
para
atender
a
necessidade

temporária
de
excepcional
interesse
público
.(...)§ 2o A
não

observância
do
disposto

nos

incisos
II e III
implicará
a
nulidade
do
ato
e a
punição
da
autoridade

responsável
,
nos

termos
da lei. (
grifei
)Da
análise
dos autos,
vê
-se que
houve
a
prorrogação

sucessiva
do
contrato

temporário
da
parte

autora
,
situação
que
descaracteriza
a
finalidade

estabelecida
pela Carta Magna para
os

contratos

por
tempo
determinado
, que
visam

atender
a
necessidade

temporária
de
excepcional
interesse
público
,
nos

termos
do art. 37, IX, da
Constituição
Federal.Vale
ressaltar
que a
contratação

temporária

excedeu
o
prazo

previsto

na
Lei
Complementar
no 600/2017 (com
alterações
da Lei
Complementar
no 755/2023), a saber:Art. 2o
Considera
-se
necessidade

temporária
de
excepcional
interesse
público
:I -
assistência
a
emergências

em

saúde

pública
, inclusive
surtos

epidemiológicos
;Art. 11 As
contratações
de
pessoal

por
tempo
determinado

observarão
o
prazo

máximo
de:I - 06 (seis) meses,
nas

hipóteses

previstas

nos

incisos
I, III, IX, XI e XIII do art. 2o
desta
Lei
Complementar
; (Nova
redação
dada pela LC 719/2022).(...)§ 2o
Desde que permaneçam as condições que ensejaram a formalização das contratações

temporárias
,
os

prazos

estabelecidos

poderão
ser
prorrogados
: (Nova
redação
dada pela LC 719/2022)I –
por

igual

período

nas

situações

previstas

nos

incisos
I, II e III do caput
deste

artigo
;II –
até
o
limite

máximo
de 48 (
quarenta
e
oito
) meses
nas

situações

previstas
no
inciso
IV do caput
deste

artigo
.
Redação
original.§ 2o
Apenas

os

prazos

estabelecidos

nos

incisos
I, II e III
deste

artigo

admitem

prorrogação
,
por

igual

período
,
desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação
. (
grifei
)
Importante
registrar que a Lei
Complementar
no 755, de 12 de
janeiro
de 2023, que
alterou

dispositivos
da Lei
Complementar
no 600/2017,
não

alcança

situações

já

consolidadas
, sob
pena
de
afrontar

aos

princípios

básicos
de
direito
intertemporal
previstos

nos
art. 5o, XXXVI, da
Constituição
Federal e art. 6o da LINDB.Desse modo,
considerando
que a
contratação
da
parte

autora

ultrapassou
o
prazo
de 12 (doze) meses,
tornam
-se
nulos
tais
instrumentos
,
nos

moldes
do § 2o do art. 37, da CF/88,
vejamos
: § 2o A
não

observância
do
disposto

nos

incisos
II e III
implicará
a
nulidade
do
ato
e a
punição
da
autoridade

responsável
,
nos

termos
da lei.Nesse
sentido
é o
entendimento
da
Turma

Recursal
do Estado de Mato Grosso:RECURSO INOMINADO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. DIREITO A DEPÓSITO DO FGTS. ENTENDIMENTO DO STF (RE 596478/RR). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Havendo

renovações

sucessivas
do
contrato

temporário
de
servidor
para
atender
as
necessidades

temporárias
de
excepcional
interesse da
administração

pública
, o
Recorrente

tem

direito

ao

recebimento
do Fundo de Garantia
por
Tempo de Serviço, com a
declaração
de
nulidade
do
contrato
de
trabalho

mantido
com o Estado de Mato Grosso
nos

termos
do art. 37, § 2.o, da CF. (
Recurso

Inominado
n° 8010080-46.2015.8.11.0011.
Turma

Recursal

Única
dos
Juizados

Especiais
do Estado de Mato Grosso.
Julgamento
: 03/09/2018. Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes) (
grifei
)
Ademais
, o
artigo
19-A, da Lei no 8.036/1990,
dispõe
que: É
devido
o
depósito
do FGTS
na

conta

vinculada
do
trabalhador

cujo

contrato
de
trabalho

seja

declarado

nulo

nas

hipóteses

previstas
no art. 37, § 2o, da
Constituição
Federal,
quando

mantido
o
direito

ao

salário
.Desta forma,
não

logrando

êxito
o
reclamado

em

comprovar
o
recolhimento
do FGTS,
durante
a
vigência
dos
contratos

temporários
que
tiveram

renovações

sucessivas
,
ônus
que
lhe

incumbia
,
faz

jus
a
reclamante

ao

percebimento
de
tal

verba
.A
propósito
, é a
matéria

prevista

na

tese
de
Repercussão
Geral
firmada

pelo
STF:“Conforme
reiteradamente

afirmado

pelo
Supremo Tribunal Federal, a
Constituição
de 1988
reprova

severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem

a

observância
das
normas

referentes
à
indispensabilidade
da
prévia

aprovação

em
concurso
público
,
cominando
a
sua

nulidade
e
impondo

sanções
à
autoridade

responsável
(CF, art. 37, § 2o). 2. No que se
refere

a

empregados
,
essas

contratações

ilegítimas

não

geram

quaisquer

efeitos

jurídicos

válidos
, a
não
ser o
direito
à
percepção
dos
salários

referentes

ao

período

trabalhado
e,
nos

termos
do art. 19-A da Lei 8.036/90,
ao

levantamento
dos
depósitos

efetuados
no Fundo de Garantia
por
Tempo de Serviço - FGTS. 3.
Recurso

extraordinário

desprovido
”.
(RE
no
705140/RS, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Data de
Julgamento
: 28/08/2014, Tribunal Pleno, Data de
Publicação
: 05/11/2014) (Tema 916 STF). (
grifei
)Diante do
exposto
, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o
pedido

inicial
para
declarar
a
nulidade
dos
contratos

temporários
, e
condenar
o
reclamado
a
pagar
à
parte

autora
8% (
oito

por
cento)
sobre
a
remuneração

bruta
(
correspondente

ao
percentual a
título
de FGTS), de 07/2019 a 12/2021,
referente

ao

período

efetivamente

trabalhado
e
não

prescrito
,
deduzindo
as
verbas

eventualmente

já

pagas
, com as
atualizações

na
forma dos
temas
810 e 1170 do STF,
tema
905 do STJ e EC 113/2021,
respeitando
o
teto
do
Juizado
Especial da Fazenda Pública,
extinguindo
o
processo
, com
resolução
de
mérito
,
nos

moldes
do art. 487, I, do Código de
Processo
Civil.Para fins de
apuração
do valor,
deve
a
parte

autora

trazer
o
demonstrativo
do
cálculo

nos

exatos

termos
da
sentença
.Sem
condenação

em

custas
e
honorários
(
artigos
54 e 55, da Lei
no
9.099/95, c/c
artigo
27, da Lei
no
12.153/09).
Consoante
o
disposto
no art. 40 da Lei
no
9.099/95,
submeto
o
presente
à
apreciação
do MM. Juiz de
Direito
.Larissa Laura Barros Pinto Cerqueira da Silva
Juíza

Leiga
SENTENÇAVistos etc.
Homologo
, para que
produza

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
projeto
de
sentença

elaborado
pela
Juíza

Leiga
,
na
forma do art. 40, da Lei
no
9.099/95.
Preclusa
a via
recursal
,
em
nada
sendo

requerido
,
arquive
-se com as
baixas

necessárias
.
Publique
-se.
Intimem
-se.Cuiabá (MT), data
registrada
no
sistema
.Érico de Almeida DuarteJuiz de
Direito
"
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
, que
arguiu
,
como
prejudicial de
mérito
, a
prescrição
. No
mérito
,

sustentou
que: a) a
parte

reclamante

somente

foi

contratada

em

virtude
de
ter

sido

aprovada
,
em

cada
um dos
anos

dos
contrato
, no
processo

seletivo

correspondente
; b)
os

vínculos

respeitaram
o
prazo

previsto

em
lei; c)
não

há
se
falar

em

nulidade
dos
contratos
; d)
o
valor
postulado
a
título
de FGTS
não
é
devido
.
Postulou
a
reforma
da
sentença
, para que
sejam

julgados

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

No
Ofício

no
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025